Tribunal: TJMT
Processo: 1007099-75.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1007099-75.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JACKSON PEDRO DA SILVA - CPF: 067.321.534-20 (RECORRENTE), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.074.612/0001-80 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0006-66 (RECORRIDO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.
E M E N T A

Embargos de Declaração:
1007099-75.2021.8.11.0037

Embargante:
JACKSON PEDRO DA SILVA

Embargad
o
:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CONSTATA
ÇÃ
O DE ERRO MATERIAL PASS
Í
VEL DE CORRE
ÇÃ
O, NOS TERMOS DO
ART.
1.022
,I
II
,
DO
CPC
.
ERRO MATERIAL CORRIGIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 494 DO CPC.

1.
Inexistindo quaisquer dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, a rejeição dos embargos de declaração é medida que de rigor se impõe.

2. Ausente
qualquer
contradição
no julgado,
no entanto, o
que de fato se vê é a ocorrência de erro material no julgado em questão passível de correção de ofício, nos termos do artigo 494 do CPC.

3
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO DE MOTOCICLETA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO. DEMORA DESARRAZOADA NA ENTREGA DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PARALISAÇÃO DA FÁBRICA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID. AUSÊNCIA DE PROVAS. ENTREGA DO BEM APÓS JUDICIALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido JACKSON PEDRO DA SILVA postula
indenização por danos morais e danos materiais decorrentes da demora excessiva na entrega do veículo
0Km
contemplado por meio de consórcio pactuado entre as partes.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o Autor foi contemplado em abril de
2021,
referente
ao grupo RD 43287, Cota 661, RD03, para aquisição da motocicleta CG 160 TITAN EX, tendo efetuado o pagamento do frete em 22/04/2021, no valor de R$ 480,00(quatrocentos e oitenta reis) e que a promessa para entrega do bem era de 45 a 60 dias, o qual sequer foi impugnado pela empresa Recorrente, findando em 22/06/2021. Ocorre que o veículo somente foi entregue após
judicialização
da demanda, especificamente no dia 16/10/2021, ou seja, aproximadamente 120 (cento e vinte) dias, tempo considerado excessivo.

3. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, é cediço que havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor. “A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral, sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a
expedir carta de crédito ao autor/consumidor. (
Ap
1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016,
Publicado
no DJE 14/12/2016).

4. Ademais, não prospera a justificativa de que o atraso se deu em razão das consequências da crise mundial decorrente da pandemia
Covid
já que quando da contemplação poderiam as demandadas
prestarem

as informação
de demora maior para entrega do bem, o que não foi feito e comprovado nos autos.

5. A propósito,
litteris:

APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer
c.c
Danos Morais – Contemplação em Consórcio – Demora na entrega do bem – Sentença que
julgou
extinto o pedido quanto a obrigação de fazer, ante a entrega do veículo – Improcedência do pleito de danos morais – Recurso do Autor – Cabimento – Danos morais caracterizados – Demora de quase 06 meses para entrega do veículo – Dobro do prazo estabelecido – Justificação da demora pelas empresas rés, ante a paralização da
fabrica
pela pandemia da
Covid
– Infactível – Isso porque as consequências da crise mundial já ocorriam quando da formação da relação jurídica entre as partes – Informação de demora maior que deveria ter sido informada ao autor desde o início ou concessão de prazo diferente do que foi proposto – Entrega do bem que só seu dera a partir da
judicialização
da questão – Situação que ultrapassa mero
dissabor – Responsabilização solidaria das empresas rés, ante a cadeia estabelecida para fornecimento de serviços - Fixação de indenização no valor de R$5.000,00 – Sentença reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10035845420218260024 SP 1003584-54.2021.8.26.0024, Relator:
Achile

Alesina
, Data
de Julgamento: 24/03/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO CONTEMPLADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - Constata-se como fato incontroverso que o apelado firmou Contrato de Participação em grupo de consórcio para aquisição de uma motocicleta Yamaha Lander 250c, modelo 2016, no valor de R$ 16.457,00 e que foi contemplado com lance quando ainda restavam 38 parcelas a serem pagas. Contudo, à luz do que atesta o documento acostado aos autos, o veículo foi faturado somente no dia 15.06.2016, quase quatro meses após a contemplação e somente após o ajuizamento da presente ação, o que demonstra demora considerável e desídia por parte da empresa apelante. II - Danos morais configurados que
devem ser indenizados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais
),
conforme
arbitrado na sentença, eis que se pautou na finalidade compensatória atribuída a quem sofreu os abalos psíquicos, além de se valer, de forma mais consistente, da finalidade pedagógica que tem por fim de desestimular a prática reiterada de condutas lesivas. III - Honorários advocatícios mantidos em 20% sobre o valor da causa. Apelação improvida. (TJ-MA - AC: 00065897320168100040 MA 0001732019, Relator: JOS DE RIBAMAR CASTRO
, Data
de Julgamento: 11/03/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2019 00:00:00)

6. Tendo o consumidor ficado privado do uso do bem que tinha direito por tempo desarrazoado, resta caracterizado o dano moral e, por conseguinte, a obrigação de indenizar. Violação do princípio da confiança e ofensa às regras norteadoras das relações de consumo. Fatos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que se encontra adequado
as circunstância
do caso.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9099/95.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

8. No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o
julgador adstrito aos parâmetros do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

9. Destarte, em juízo de equidade, condeno a Recorrente JACKSON PEDRO DA SILVA ao pagamento dos honorários advocatícios, que com base nos critérios do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

O
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de
contradição, porquanto condenou o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023